Tribunal: TJBA
Processo: 0010695-34.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010695-34.2010.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE DINAH DA SILVA SOUZA registrado(a) civilmente como DINAH DA SILVA SOUZA e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): A6 Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PORTARIA N.º 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Heloísa Souza de Matos Lima e Thais Souza de Matos, representando o espólio de Dinah da Silva Souza, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente o pedido para confirmar o pagamento das diárias de permanência da falecida e seu acompanhante durante o tratamento, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e isentando a pessoa pública de honorários sucumbenciais. A sentença, além disso, suspendeu a exigibilidade de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor em face da gratuidade de justiça II. Questão em discussão 2. A questão controvertida diz respeito à improcedência do pedido de danos morais, em razão do descaso da administração pública que teria afetado a condição emocional da falecida, e ao direito de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública da Bahia, com a superação da Súmula 421 do STJ pelo julgamento do STF no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 de repercussão geral). III. Razões de decidir 3. Configuração de dano moral: O descumprimento contumaz das obrigações pelo Município de Ilhéus afetou a saúde e o estado emocional do paciente, gerando dano moral a ser compensado. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública: Com base na nova jurisdição do STF (Tema 1002), é devida a notificações do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, destinados exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Condenação do ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: "1. Configurar-se o dano moral em caso de descumprimento prolongado pelo ente público de obrigação de fornecimento de diária de permanência para tratamento de saúde, visto ultrapassar o mero dissabor. 2. É devido a cláusulas ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demanda contra ente público, em conformidade com o Tema 1002 do STF." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; arte. 196; PCC, art. 85; Lei Complementar nº 80/1994. Jurisprudência relevante relevante: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002; STJ, Súmula 421. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010695-34.2010.8.05.0103 , da comarca de ILHÉUS/BA, sendo apelante DINAH DA SILVA SOUZA e apelado, MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, e REFORMAR, EM PARTE, A SENTENÇA. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça